Tribunal: TJES
Processo: 5003247-62.2021.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Despesas Condominiais
Data de julgamento: 2025-01-23

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003247-62.2021.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: CONDOMINIO DO EDIFICIO EVEREST
RECORRIDO: GABRIELA ADAME DE SOUZA
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

DR. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO – RELATOR

Relatório dispensado pelo art. 46 da Lei nº 9099/95 e Enunciado 92 do FONAJE.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONDOMÍNIO. LEGITIMIDADE ATIVA. AÇÃO PARA COBRAR COTAS CONDOMINIAIS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA ANULADA.

1. Trata-se de ação de cobrança de taxas condominiais em atraso proposta pelo condomínio autor.

2. Sentença que extinguiu o processo sob o fundamento de o condomínio não possuir legitimidade para propor ação no Juizado Especial Cível.

3. Recurso inominado da parte requerente alegando que o condomínio tem legitimidade para propor ação de cobrança de taxas condominiais no juizado especial cível, conforme Enunciado nº 09 do FONAJE. Assim, requer a reforma da sentença e o regular prosseguimento do feito.

4.RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

5. Em análise dos autos, percebo que é o caso de reforma da sentença. Em que pese os argumentos lançados pela decisão singular, o FONAJE possui como um de seus objetivos a padronização dos procedimentos adotados em todo o território nacional. Ademais, a jurisprudência das Turmas Recursais do TJES segue o mesmo entendimento disposto no Enunciado nº 09 do FONAJE. Desse modo, a reforma da sentença objurgada é medida que se impõe.

6. Isto posto, acolho o recurso inominado para anular
a sentença prolatada pelo juízo de origem e determino o retorno dos autos ao juizado competente para o regular processamento do feito
.

7. Sem custas processuais e honorários advocatícios.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)